Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-60.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001192-60.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACKSON SILVA DE BRITO

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA CONTRATADA E TAXA EFETIVAMENTE APLICADA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE TAXA MÉDIA DE MERCADO QUE NA ANÁLISE APRESENTAM PERCENTUAL INFERIOR AOS DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL. MATÉRIA FÁTICA E TÉCNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RENÚNCIA EXPRESSA À PERÍCIA. LAUDO UNILATERAL SEM IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC). IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS. INAPLICABILIDADE DO ART. 341 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS (ART. 85, §11, CPC E TEMA 1059/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8001192-60.2020.8.05.0244
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII